Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-06.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017120-06.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), EURECA COMUNICACAO VISUAL E ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 04.949.746/0001-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PRÉVIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. A execução tinha por objeto a cobrança de ISSQN no valor original de R$ 9.993,05, lastreado na CDA nº 1588366.

A extinção foi fundamentada na ausência de demonstração, pelo ente fazendário, de medidas administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024, como o protesto do título ou providências extrajudiciais equivalentes.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se à legitimidade da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de diligências administrativas pré-processuais exigidas pela jurisprudência vinculante e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Há três pontos de análise:

(i) saber se a ausência de intimação específica sobre a aplicação da resolução caracteriza decisão surpresa;

(ii) saber se o valor atualizado da CDA afasta a incidência da norma administrativa;

(iii) saber se a ausência de protesto do título justifica a extinção do feito, à luz do Tema 1184/STF.

III. Razões de decidir

A decisão agravada reconheceu que foi oportunizado ao Município o prazo razoável para adoção das providências previstas no item 2 da tese firmada no Tema 1184/STF, sendo expressamente advertido de que a inércia resultaria na extinção do feito. Não se trata, portanto, de decisão surpresa.

O protesto da CDA, embora não seja requisito absoluto, é condição preferencial estabelecida tanto pela tese vinculante do STF quanto pela Resolução CNJ nº 547/2024. Sua dispensa exige comprovação de providência alternativa eficaz, o que não foi feito pelo agravante.

A atualização posterior do valor do crédito não afasta a natureza originária de “baixo valor” à época do ajuizamento da ação, sendo irrelevante para os fins da aferição do interesse de agir processual no momento da propositura.

A extinção, nesses moldes, traduz a aplicação concreta do princípio da eficiência administrativa, evitando a perpetuação de execuções fiscais inócuas e onerosas ao sistema de justiça.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção da execução fiscal de pequeno valor, sem resolução de mérito, quando não demonstradas as providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

2. Não configura decisão surpresa a extinção do feito quando previamente oportunizada à Fazenda Pública a adoção de medidas extrajudiciais, com expressa advertência das consequências da inércia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 30, I; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Tema 1184 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao ISSQN, no valor original de R$ 9.993,05 (nove mil novecentos e noventa e três reais e cinco centavos), consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 1588366.

A r. sentença de primeiro grau julgou extinta a execução fiscal com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, invocando como fundamento a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência legislativa de cada ente federado.

Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando, em suma, que a extinção ocorreu de forma prematura, sem que lhe fosse oportunizada a manifestação específica acerca da aplicabilidade da referida Resolução ao caso concreto, caracterizando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e à vedação à decisão surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do CPC.

Alegou, ainda, que não se operou o lapso temporal mínimo de um ano de inatividade útil após a citação, de modo que não estariam preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

Argumentou, também, que o crédito tributário, devidamente atualizado conforme nova CDA emitida em 20/09/2025, alcança o montante de R$ 12.637,12, superando, portanto, o limite previsto pela Resolução. Além disso, defendeu a prevalência da legislação municipal – Lei Complementar nº 512/2022 –, que fixa patamar distinto para a propositura de execuções fiscais no âmbito do Município de Cuiabá, razão pela qual sustentou a inconstitucionalidade formal e material da Resolução, por afronta à competência legislativa dos entes federados e à autonomia municipal, conforme disposto nos artigos 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.

A decisão monocrática agravada, ao examinar as razões recursais, entendeu que o juízo singular concedeu prazo razoável à Fazenda para adoção das providências previstas no item 2 da tese do Tema 1184/STF, e que a ausência de comprovação do cumprimento dessas medidas legitimaria a extinção do feito, nos moldes da Resolução CNJ nº 547/2024. Por tais fundamentos, negou provimento à apelação.

O agravante sustenta, neste recurso, os mesmos fundamentos delineados na apelação, reiterando que não houve a devida intimação prévia e específica para manifestação sobre a aplicabilidade da nova norma administrativa do CNJ, que inexiste inatividade útil por prazo superior a um ano desde a citação editalícia, ocorrida em setembro de 2023, e que o valor atualizado da CDA afasta a aplicação da regra de extinção automática.

Reafirma, por fim, a inconstitucionalidade da Resolução do CNJ por invadir competência legislativa dos entes subnacionais e violar os princípios da legalidade, do devido processo legal e da autonomia federativa, além de afrontar a disciplina prevista no artigo 921 do CPC e no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, que dispõem sobre a suspensão e posterior arquivamento do feito, e não a sua extinção.

Requer o juízo de retratação para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento da execução (Id. 314341370).

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação processual (Id. 317879855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal à presente execução fiscal, ajuizada para cobrança de crédito tributário de baixo valor (R$ 9.993,05), consubstanciado na CDA nº
1588366
.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, diante da não comprovação, pela Fazenda Pública, das providências administrativas prévias exigidas, notadamente o protesto do título e demais medidas alternativas de cobrança extrajudicial. Esta decisão foi mantida pela decisão monocrática ora agravada.

O agravante sustenta que a sentença seria nula, por ausência de intimação específica com advertência sobre a consequência de extinção, configurando decisão surpresa. Alega, ainda, que o protesto não constitui requisito absoluto, podendo ser dispensado em determinadas hipóteses.

Todavia, tais argumentos não procedem.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1.184 da Repercussão Geral), “
é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.
O mesmo precedente fixou como condição para o ajuizamento da execução a comprovação de tentativa de solução administrativa e de protesto do título, salvo motivo justificado que demonstre a ineficiência da medida.

Na esteira do julgado, o CNJ editou a Resolução nº 547/2024, que regulamenta a matéria e reforça a necessidade de comprovação dessas providências como requisito ao prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, embora o juízo de origem tenha concedido prazo para que o Município adotasse as medidas extrajudiciais previstas, o ente público quedou-se inerte, deixando de comprovar qualquer providência, seja o protesto da CDA, seja outra medida alternativa. Não se trata, portanto, de decisão surpresa, mas de consequência expressamente assinalada pelo juízo, ao consignar que a inércia resultaria na extinção do feito.

A alegação de que o protesto não é exigência absoluta também não socorre ao agravante. Ainda que o art. 3º, §1º, da Resolução nº 547/2024 admita hipóteses de dispensa, incumbia ao Município demonstrar concretamente a adoção de medidas substitutivas aptas a suprir o requisito, o que não ocorreu. O simples argumento abstrato de que o protesto poderia ser dispensado não é suficiente para afastar a aplicação da tese firmada no Tema 1.184/STF.

Ademais, a extinção da execução fiscal, em hipóteses como a presente, não configura formalismo exacerbado, mas concretização do princípio da eficiência administrativa, que impõe ao Poder Judiciário e à Fazenda Pública a racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor, evitando a movimentação de aparato judicial custoso e ineficaz.

Portanto, ausente a comprovação das providências exigidas pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ nº 547/2024, correta a extinção do processo por falta de interesse de agir, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025